Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-26.2018.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-26.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[A. M. G. DA SILVA - ME - CNPJ: 11.991.628/0001-12 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIGUEL GUEDES DA SILVA - CPF: 170.313.568-73 (APELANTE), GISLEINE CRISTINA ARAGON DA SILVA - CPF: 925.679.671-68 (APELANTE), ALEXANDRE ANTONIO TREVISAN - CPF: 292.458.738-70 (APELANTE), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA REGANHAN - CPF: 283.464.688-06 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDÍCIOS DE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO À ANÁLISE DE TODA RELAÇÃO NEGOCIAL – EXEGESE DA SÚMULA 286 DO STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Havendo indícios de que foi realizada possível operação mata-mata é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e dos extratos de lançamento dos débitos em conta, a fim de propiciar a realização de perícia contábil, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”
(Súmula nº 286 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
A. M. G. DA SILVA - ME E OUTROS
, visando reformar a sentença, de Id. n.º 51815116, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Monitória n.º 1001338-26.2018.8.11.0051, manejada por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou os embargos monitórios opostos pelos requeridos, ora recorrentes e julgou procedente o pleito inicial para constituir o título executivo no valor de R$176.585,66 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), corrigido monetariamente, pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Por fim condenou os requeridos, ora recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 51815129, a parte recorrente aduz que opôs os embargos à monitória, pontuando que foram pactuadas várias cédulas de crédito bancário anteriores a cédula objeto da inicial, iniciando-se em julho/2012, sendo a última em dezembro/2013 (Contratos n.º 303.709.253, 303.706.827 e outros) e que tais operações “mata-mata” resultaram na elaboração final de um único documento.

Destaca que a parte apelada não apresentou esses contratos e não juntou na impugnação os documentos contendo a evolução da dívida desde a sua origem. Assevera que pretende a revisão de toda relação negocial.

Defende que a sentença não analisou em totalidade a sua pretensão. Requer, assim, a anulação da sentença para que sejam revisados todos os contratos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 51815133, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recorrente aduz que a dívida cobrada é decorrente de uma cadeira de liberações de valores, autorizadas para liquidar débitos anteriores, na forma da chamada operação
mata-mata
, razão pela qual entende ser necessário a revisão dos contratos anteriores a fim de apurar e identificar os encargos utilizados.

Na sentença atacada restou consignado que a matéria em exame dispensa a produção de outras provas, devendo o feito ser julgado antecipadamente.

Contudo, vê-se há

indicação nos autos de que foram pactuadas várias cédulas de crédito bancário anteriores a cédula objeto da inicial, iniciando-se em julho/2012, sendo apontados os Contratos de n.º 303.709.253 e 303.706.827, que não foram refutados pelo banco exequente, o que confere verossimilhança às palavras da parte recorrente e conduz à plausibilidade do direito invocado para a revisão, também, destas cédulas.

Com efeito, atendeu-se ao disposto no art. 373, II, do CPC, que dispõe que o ônus é do réu,
“quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Ademais, cabia ao apelado rebater as alegações dos apelantes de forma contundente, demonstrando que não houve as contratações ou abusividades apontadas na perícia contábil de Id. n.º 51815110 que acompanhou os embargos monitórios, mas não o fez, pois os argumentos contra recursais não são suficientes para desconstituir os trazidos pelo apelante.

Cumpre salientar que a realização de operações dessa natureza não torna, por si só, inválido, nem inexigível, o título cobrado, mas permite a revisão de toda a cadeia negocial, com apreciação de todos as operações que deram origem à cobrança, nos termos da súmula 286 do STJ, que prevê que a
“renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
,
”
pois só assim será possível verificar a validade ou não das avenças e de suas cláusulas.

Desta maneira, a instrução processual com a produção de provas, incluindo a pericial é essencial ao caso, devendo ser oportunizada a sua realização.

Assim, entendo, diante do julgamento antecipado da lide, que restou evidenciado o cerceamento de defesa ao direito do apelante, o que leva à necessidade de desconstituição do
decisum
, a fim de oportunizar a produção de provas, bem como a apresentação pelo apelado da documentação requerida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPERAÇÃO MATA-MATA.CERCEAMENTO DE DEFESA. PERICIA JUDICIAL. 1. A questão envolvendo a possibilidade de revisar contratos extintos restou superada pela Súmula n.286 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Se as questões de fato alegadas pelos embargantes no feito exigem dilação probatória para uma precisa e correta aferição das circunstâncias relevantes da causa, não se pode julgar a demanda sem a produção das provas requeridas, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.Apelação Cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. (TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1605718-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - - J. 15.02.2017)”
(TJ-PR - APL: 16057180 PR 1605718-0 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 15/02/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1987 13/03/2017).

“EMBARGOS A EXECUÇÃO QUE ASSUMEM CARÁTER REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO "MATA-MATA". NULIDADE DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS E COMPOSIÇÕES CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Sentença proferida sem que os contratos que dão origem à composição de dívida estejam acostados aos autos. Nulidade de sentença. Documentos que eram imprescindíveis para o deslinde da demanda, mesmo porque, sem tais documentos não é possível apreciar a adequação das avença firmadas. Avença de composição do débito que não impede a revisão dos contratos anteriores. Súmula 286 do STJ. Sentença declarada nula, a fim de que o Banco apelado acoste aos autos os referidos contratos, nos termos do artigo 358 e incisos do CPC. Nulidade da sentença declarada. Recurso provido.”
(TJ-SP - APL: 990101545020 SP, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 11/11/2010, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2010).

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO. A existência de fortes indícios de realização da denominada operação “mata-mata”, determina a necessidade, para a solução da lide e a busca da verdade real, de dilação probatório, com a realização de perícia contábil. Há cerceamento de defesa, quando se nega a realização de prova técnica imprescindível ao deslinde da controvérsia instalada na lide. Tal implica error in procedendo, que determina a insubsistência da decisão de mérito.”
(TJ-MS - APL: 00069207320118120008 MS 0006920-73.2011.8.12.0008, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 11/03/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2014)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, oportunizando-se a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020